Tribunal: STF
Processo: RE 392640
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Erro 
   material. Reconsideração. Demonstrada a existência de erro 
   material na decisão agravada, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.	Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Decreto-lei nº 1.497/75.  Delegação de competência para instituir 
   tributo. Inconstitucionalidade. Precedentes. Agravo regimental 
   não provido. Não foi recebido, mas revogado, os Decreto-lei nº 
   1.497/75 que autorizou o Ministro da Fazenda a instituir o 
   chamado ressarcimento de custo do selo de controle do IPI.